Tribunal: STF
Processo: RE 1348288
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Brasileira de Licenciamento (ABRAL) formula pedido de ingresso, na qualidade de amicus curiae. 



    Aduz a requerente, em síntese, que é associação de âmbito nacional, fundada em 1998, sem fins lucrativos, que tem como finalidade a defesa e promoção do amplo desenvolvimento do licenciamento nacional, e que tem como associadas várias empresas envolvidas direta ou indiretamente com o mercado de licenciamento de marcas, imagem ou propriedade intelectual e artística registrada.



    Sustenta, ainda, que a decisão proferida por esta Corte, na análise destes autos, poderá impactar no aumento da carga tributária das atividades desenvolvidas pelos seus associados.



    Pugna admissão no processo na condição de amicus curiae, a fim de exercer o direito de manifestação sobre o mérito da divergência, de apresentação de memoriais e de realização de sustentação oral, por ocasião do julgamento perante o Plenário.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo cabível a habilitação. 



    Nos termos do art. 138 do CPC, “o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    O amicus curiae – em tradução literal, “amigo da corte” – é terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e, até mesmo, órgão ou entidade sem personalidade.



    Detém elevada importância, na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    3. Ante o exposto, e considerando a presença dos requisitos necessários, defiro o pedido de ingresso formulado pela Associação Brasileira de Licenciamento, na qualidade de amicus curiae.



    Na esteira do art. 138, § 2º, do CPC, é facultada a possibilidade de apresentação de memoriais e de sustentar oralmente as suas razões (art.131, § 3º, do RISTF).



    Ademais, cabe registrar que os amici curiae deverão observar os termos da Emenda Regimental 53/2020, das Resoluções STF 669/2020 e 672/2020, e ainda o novo art. 131, § 5º, do RISTF que dispõe: “os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão”.



    4. À Secretaria Judiciária, para que proceda às anotações pertinentes.



    5. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator